Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO EM LOJA. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO CONSUMADO PARA TENTADO. TEORIA DE AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENCIA. SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DEVOLUÇÃO DA FIANCA. COMPETENCIA DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a Teoria da Amotio, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
2. Inviável desclassificação do crime de furto consumado para tentado se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância.
3. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial semiaberto.
4. A imposição de pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo de aplicação obrigatória pelo julgador, em respeito ao princípio da legalidade. Eventual hipossuficiência do réu deve refletir tão somente no valor de cada dia-multa.
5. A devolução da fiança não perdida, após o trânsito em julgado da condenação e os pagamentos devidos, deverá ser requerida ao Juízo das Execuções.
6. Recurso conhecido e desprovido.